Tribunal: TJSP
Processo: 2190975-81.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000216780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2190975-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário JOAN
HENRIQUE DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, FERNANDO TORRES
GARCIA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190975-81.2019.8.26.0000 . - Voto
7
VOTO No: 42.402
REVISÃO CRIMINAL No: 2190975-81.2019.8.26.0000 São Paulo
PETICIONÁRIO: JOAN HENRIQUE DE SOUZA SILVA
REVISÃO CRIMINAL
Roubo - Absolvição -
Não conhecimento Ausência das taxativas hipóteses de
cabimento previstas no artigo 621, do Código de Processo
Penal
Desclassificação para o crime de apropriação
indébita
Impossibilidade - Mitigação das penas

Inexistência de erro técnico ou injustiça explícita do
julgado Revisão parcialmente conhecida e indeferida na
parte conhecida.
JOAN HENRIQUE DE SOUZA SILVA
intenta a presente revisão criminal para ver desconstituída a r. sentença,
transitada em julgado em 28/7/2016 (fls. 146 dos autos do processo no
0004349-28.2016.8.26.0635 em apenso), proferida pela MM. Juíza de
Direito da 14a Vara Criminal da Capital, que o condenou nas penas de 5
(cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, piso mínimo, por infração ao art. 157,
§1o c.c. art. 61, inc. I, ambos do Código Penal (fls. 112-124 dos autos em
apenso).
Busca-se na via revisional a absolvição, sob a
alegação
de
ausência
de
provas.
Subsidiariamente,
pugna-se
desclassificação para o crime previsto no art. 168, do Código Penal
(apropriação indébita), a mitigação das penas e o abrandamento do regime
prisional (fls. 1/14).
Apensados
os
autos
originais,
a
Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190975-81.2019.8.26.0000 . - Voto
7
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido (fls.
32/39).
É o relatório.
No tocante ao pedido de absolvição, não há que
se conhecer da presente revisão criminal, porquanto carente daquelas
condições imprescindíveis previstas no artigo 621, do Código de Processo
Penal.
Com efeito, o pleito ora deduzido renova as
razões que orientaram o julgamento da ação, sem apontar novas provas o
que, segundo remansosa jurisprudência, impede o deferimento da revisão.
O peticionário, sem interpor recurso de apelação
oportunamente (fls. 132 dos autos em apenso), vale-se do presente
instrumento processual, buscando reapreciação do acervo probatório que,
como cediço, é inviável em sede revisional.

Sem trazer qualquer prova nova, impossível a
desconstituição da pretérita decisão

Neste sentido é firme a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma
nova versão sobre fatos examinados anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190975-81.2019.8.26.0000 . - Voto
7
por ele ou por outro par, não comporta deferimento,
à luz do que preconizam os artigos 621 e 622 do
diploma processual vigente” (Revisão no 317.658/7,
j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Rel. Xavier de
Aquino, in RJTACrim 40/451).

“A Revisão Criminal visa, em última análise, a
reparação de erro judiciário, supondo condenação
com
trânsito
em
julgado,
mas
é
também
indispensável que o interessado em ver sua situação
revista, produza documentos e prova nova” (Revisão
no 318.810/3, j. em 21/05/98, 1o Grupo de Câmaras,
Rel. Silveira Lima, in RJTACrim 40/398).

“Havendo simples opção por uma de várias
razoáveis correntes jurisprudenciais, quando da
prolação de sentença, ulterior revisão é inadmissível,
mesmo que tese contrária venha, de futuro, a
prevalecer, e pouco importando, por outro lado, não
tenha o magistrado sentenciante feito menção maior
às teses existentes acerca do tema.” (RJDTACRIM
14/238 Relator volume 14, pg. 238 - Relator-
PÁGINA 238 - RELATOR: LUIZ AMBRA).
E também do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A Revisão Criminal não se presta, quando não
apresentada nenhuma prova nova apta a determinar
o reexame da condenação, à nova avaliação do
conjunto probatório, para revogar o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190975-81.2019.8.26.0000 . - Voto
7
condenatório pela inocência do acusado ou pela
insuficiência dos elementos que o fundamentam.
Precedentes do STJ” (Recurso Especial no 76283/SC
- Ministra Laurita Vaz
5a Turma
julgado em
15.12.2005).
De outra parte, no que se refere à
desclassificação para o crime de apropriação indébita, inviável o
acolhimento da pretensão, eis que restou comprovado que as vítimas não
entregaram o dinheiro ao réu de forma espontânea. Ao contrário, o réu agiu
com violência e ameaçou as vítimas para permanecer na posse do
numerário subtraído.
Quanto à dosimetria das penas, insta salientar
que por meio da revisão criminal só é possível verificar se a reprimenda foi
corretamente fixada. Esse entendimento, aliás, é pacífico.
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores
sempre, ainda que indiretamente, de violação do
texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei
e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de
individualização da reprimenda. Apenas decisão
contra legem autoriza redução da pena em sede
revisional” (RJDTACRIM 6/250 - Relator Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190975-81.2019.8.26.0000 . - Voto
7
Marrey Neto).
“Inadmissível em revisão criminal modificar penas
de sentenciados quando fixados pelos critérios
normais, de acordo com a discrição do Juiz, uma vez
que tal modificação só é cabível quando há evidente
erro do Juiz” (RJDTACRIM 9/262 - Relator Juiz
Hélio de Freitas).
In casu, o peticionário teve a pena-base fixada
no mínimo legal e, em seguida, majorada em 1/6 (um sexto) em razão da
reincidência.
A escolha pela fração de majoração nestes casos
não é pacífica, havendo dissenso jurisprudencial a respeito.
E, como cediço, a revisão tem campo
demarcado na lei processual penal, não se prestando para unificar a
jurisprudência.
A respeito: “A divergência jurisprudencial não
autoriza o deferimento da revisão criminal, pois esta não se destina a
uniformizar decisões contrastantes” (RJDTACRIM Vol. 3 pg. 229).
A pena, portanto, foi bem dosada e devidamente
fundamentada.
Da mesma forma, a fixação do regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190975-81.2019.8.26.0000 . - Voto
7
valeu-se de fundamentação contida na r. sentença, por ser ele o adequado à
repressão e prevenção do crime, aspectos que norteiam também a fixação
do regime prisional (art. 59, inc. III, do Código Penal).
Sem apontar erro técnico, violação do texto da
lei, nulidade ou ilegalidade, impossível modificar a dosimetria das
penas, desconstituindo, assim, pretérita decisão.
Posto isto, conhece-se, parcialmente a presente
revisão e na parte conhecida, indefere-se o pedido revisional.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator